Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DA LINHA. APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO. OMISSÃO PROBATÓRIA DO FORNECEDOR QUANTO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O protocolo de atendimento apresentado pelo consumidor constitui prova de que manteve contato com a operadora do serviço de telefonia, nos termos do art. 7o da Resolução 632/2014 da Anatel.
2. Na hipótese, o consumidor anotou diversos protocolos de atendimento, seguidos do número do telefone que pretendia bloquear com a observação de que a linha seria cancelada (ID 62664805).
3. A tela do sistema da ré apresentada na contestação relaciona apenas o histórico de protocolos de 2023, omitindo os atendimentos de 2022. Nesse cenário, caberia à empresa apresentar a relação de atendimentos de 2022 ou informação do sistema de que não houve atendimento nesse período, além de juntar as faturas da linha telefônica que permitissem a análise dos serviços cobrados e de eventual fruição desse serviço no período impugnado.
4. Diante da omissão da operadora de telefonia na apresentação de provas que estavam ao seu alcance, deve ser mantida a sentença que considerou indevida a cobrança depois da data informada pelo consumidor quanto ao pedido de bloqueio da linha.
5. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
6. Viola a boa-fé objetiva a conduta do fornecedor que efetua lançamentos de débito na fatura do cartão de crédito do consumidor depois de diversas solicitações de cancelamento do serviço e, bem por isso, é cabível a devolução em dobro do valor pago indevidamente.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.